Tribunal: TJMT
Processo: 1003504-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003504-82.2021.8.11.0000
RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RECORRIDOS: ANA DE LOURDES MONTEIRO DA SILVA E OUTROS
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003504-82.2021.8.11.0000
RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RECORRIDOS: ANA DE LOURDES MONTEIRO DA SILVA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acordão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso, conforme a seguinte ementa (id. 92220995).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – TEMA 1.016 DO STF – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO FINAL – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO, SOB PENA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO EM CASO DE REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC – INCABÍVEL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A liquidação quanto aos valores devidos a título de expurgos inflacionários pode ser feita no bojo dos autos, não havendo necessidade de liquidação judicial.
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec.
É cabível os juros remuneratórios sobre os expurgos inflacionários até a data do encerramento da conta poupança.
Há repercussão geral da questão constitucional referente à inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária dos depósitos judiciais. Tema 1.016 do STF.
Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Inteligência da Súmula no 519 do STJ.
Não se aplica a multa do art. 523, § 1o, do CPC em casos de cumprimento individual de sentença coletiva, salvo se houver sua prévia liquidação, razão pela qual esta deve ser excluída.
Agravo interno prejudicado”. (TJMT – RAI n. 1003504-82.2021.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator (a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. 23/06/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados no id 99954983.
A parte recorrente alega violação aos artigos 467, 468, 502, 503, e 1.022, I e II, do Código Processo Civil; artigo 2o-A, da Lei n. 9.494/97; artigo 16 da Lei n. 7.347/85, artigo 5o, XXXI, da Constituição Federal, ao argumento de que: (a) é necessária a prévia liquidação de sentença proferida em ação civil pública; (b) ilegitimidade ativa da parte recorrida para promover a execução individual de sentença e por consequência deve ser declarada a ilegitimidade passiva do recorrente; (c) os efeitos do julgado da ação civil pública, ajuizada pelo IDEC, não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo; (d) foi utilizado de forma equivocada o saldo base pela parte recorrida, visto que no cálculo da conta no 0466.408713-5.
Recurso tempestivo (id. 103103973).
Contrarrazões (ids. 106333460 e 106333464).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso dos autos a parte recorrente alega entre outras controvérsias legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em 07/06/2019, o Ministro RAUL ARAÚJO, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp 1362038/SP e o REsp 1361869/SP (tema 1.015).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Em relação ao recurso extraordinário, verifica-se que a matéria debatida está intrinsecamente ligada a que é discutida no recurso especial, o qual foi determinado o sobrestamento para aguardar o julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1.015)
Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida neste recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça